Tribunal: TJES
Processo: 5007828-92.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007828-92.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADEMILSON ANTONIO NOGUEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5007828-92.2021.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(a): ADEMILSON ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SEGUROS/INVESTIMENTOS. CONTESTAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICADAMENTE AS ALEGAÇÕES DA INICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 341, CPC. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL, CONFORME PLEITEADO. INOVAÇÕES RECURSAIS NÃO CONSIDERADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de restituição de valores relativos à resgate de seguros “Crédito Protegido” (Ourocap), nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00. Considerando que a defesa apresentada não impugnou especificadamente os fatos alegados, se tornaram verossímeis as alegações da parte autora, tendo sido a instituição financeira condenada a pagar a diferença dos valores dos seguros, como pleiteado, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Considerando, pois, que o investimento dos capitais dos dois seguros contratados foi feito de forma integral, e que o recorrente não justificou motivadamente em contestação a razão pela qual não promoveu o repasse total do valor ao contratante, mister a manutenção da sentença.

3. Por fim, ressalta-se que os argumentos postos em recurso inominado, mormente as informações contratuais dos seguros, são inovações recursais. No caso, o magistrado
a quo
firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito da forma posta na inicial e na defesa. Argumentos jurídicos não discutidos na instância originária malferem o princípio da ampla defesa, e, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento das argumentações inovadoras.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.